Tribunal: TJDFT
Processo: 0752782-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO EM PARTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento em face de decisão que acolheu em parte impugnação ao cumprimento de sentença, entretanto, tendo em vista a intempestividade da petição, deixou de fixar honorários de sucumbência devidos pelo exequente em favor da Defensoria Pública, que atuou como representante da executada. 1.1. Nesta sede, a Defensoria Pública recorre para que sejam fixados honorários com base no valor do excesso, em conformidade com o art. 85 do CPC, suplementado pela jurisprudência da Corte Superior.
2. Cinge-se a presente controvérsia a aferir se merece reforma o comando judicial que, ao acolher em parte a impugnação intempestivamente apresentada pela devedora, deixou de fixar os honorários de sucumbência.
3. Em regra, como decorrência lógica do reconhecimento do direito do exequente, o ônus sucumbencial relativo ao cumprimento de sentença deve ser suportado pelo executado. 3.1. Porém, na hipótese de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, resta evidenciado que o exequente deu ensejo ao incidente, motivo pelo qual deve responder pelos honorários advocatícios.
4. Sobre o tema, o STJ definiu a seguinte tese vinculante: “Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC” (Corte Especial, REsp 1134186/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 21/10/2011).
5. Esse entendimento se baseia no princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa à demanda, deduzindo pretensão ilegítima ou resistindo à pretensão legítima, deve arcar com os honorários devidos ao advogado da parte contrária. 5.1. Nesse sentido: “2. Tendo sido reconhecido o excesso de execução, em razão do acolhimento parcial da impugnação apresentada pela parte executada, é correto o arbitramento da verba honorária em desfavor da parte exequente, o que prestigia o princípio da causalidade.” (4a Turma Cível, 07178205820198070000, rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 28/07/2020).
6. Esta mesma conclusão se aplica ao caso dos autos não obstante a intempestividade da impugnação ofertada, porquanto referida peça foi responsável por levar ao conhecimento do julgador o excesso de execução declarado na decisão ora contestada. 6.1. Em sentido similar: “Ainda que o agravado-credor não tenha reconhecido a integralidade do excesso apontado em impugnação, tampouco o Juízo o acolhido por inteiro, a constatação do valor excedente somente foi possível porque os devedores o apontaram em sede de impugnação. A fixação de honorários, após a retificação dos cálculos em consequência à impugnação ofertada, é maneira de valorizar e remunerar adequadamente o trabalho do advogado, tendo em vista o proveito econômico alcançado pelos devedores.” (2a Turma Cível, 07072219420188070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 22/08/2018).
7. Além disto, o próprio juízo agravado reconheceu o cabimento da impugnação ao consignar que: “[...] o §11 do art. 525 do CPC possibilita que o executado impugne a execução mesmo após o término do prazo ordinariamente concedido para esse desiderato, quando relativa a atos posteriores, o que pode ser feito por simples petição, restando consolidado o cabimento da presente impugnação, sobretudo, porque a matéria ventilada aqui ainda não foi discutida e objeto de decisão judicial”. 7.1. Portanto, o julgador incorreu em contradição quando adiante fundamentou o não arbitramento de honorários na mera intempestividade da petição.
8. Neste contexto, acolhida parcialmente a impugnação, deverá o exequente arcar com a verba advocatícia, observado o princípio da causalidade.
9. Nos moldes do art. 85, §§ 1o, 2o e 8o, CPC, tem-se por suficiente a fixação dos honorários devidos pelo exequente em R$1.000,00 (um mil reais). 9.1. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade concedida ao exequente.
10. Recurso parcialmente provido.